Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de aplicação de juros de mora a partir do evento dano, nos termos da Súmula 54 do STJ, uma vez que a sentença seguiu exatamente esse entendimento, carecendo de interesse o pedido.
2. Diante da cobrança e da inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimples, o entendimento jurisprudencial a respeito indica que o dano moral na espécie se dá de forma in re ipsa, dispensando, portanto, a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade.
3. A compensação por danos morais deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.
4. A sentença fixou os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ponderando pela proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado está de acordo com tais princípios e não implica proteção deficiente ou enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.